Tribunal: TJES
Processo: 0018744-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO Nº 0018744-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XPD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: PAULO EUGENIO BRINGUENTE FILHO

Advogados do(a) APELANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM – ES8793-A

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS – ES7492-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETOS. CONSUMIDOR COMPROVOU A QUITAÇÃO DO NEGÓCIO. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. INOBSERVÂNCIA DA OFERTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O presente caso é de manutenção da sentença de primeiro grau, pois restou comprovada a quitação do valor integral do contrato pelo consumidor, que não pode ser condenado por outros valores a despeito da apresentação de boletos em aberto.

2. A reconvenção merece prosperar quanto ao pedido de restituição de valores pagos a maior, conclusão baseada na existência de oferta da fornecedora e cumprimento pelo consumidor do prazo de validade, hipótese em que a compra do bem não se deu na ocasião por fatores não imputáveis ao comprador.

3. Ademais, sendo incontroversa a negativação do nome do consumidor, que se deu indevidamente, descabe a reforma da sentença que condenou a fornecedora em indenização por danos morais, já que a alegação de que o mesmo possui outras restrições não estar acompanhada de prova da contemporaneidade destas negativações.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018744-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XPD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: PAULO EUGENIO BRINGUENTE FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0018744-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XPD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: PAULO EUGENIO BRINGUENTE FILHO

Advogados do(a) APELANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM – ES8793-A

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS – ES7492-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETOS. CONSUMIDOR COMPROVOU A QUITAÇÃO DO NEGÓCIO. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. INOBSERVÂNCIA DA OFERTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. O presente caso é de manutenção da sentença de primeiro grau, pois restou comprovada a quitação do valor integral do contrato pelo consumidor, que não pode ser condenado por outros valores a despeito da apresentação de boletos em aberto.

2. A reconvenção merece prosperar quanto ao pedido de restituição de valores pagos a maior, conclusão baseada na existência de oferta da fornecedora e cumprimento pelo consumidor do prazo de validade, hipótese em que a compra do bem não se deu na ocasião por fatores não imputáveis ao comprador.

3. Ademais, sendo incontroversa a negativação do nome do consumidor, que se deu indevidamente, descabe a reforma da sentença que condenou a fornecedora em indenização por danos morais, já que a alegação de que o mesmo possui outras restrições não estar acompanhada de prova da contemporaneidade destas negativações.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0018744-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XPD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

APELADO: PAULO EUGENIO BRINGUENTE FILHO

Advogados do(a) APELANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM – ES8793-A

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS – ES7492-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOISA CARIELLO

V O T
O

Como relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta em id. 7016108 por XPD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA em face da r. sentença de id. 7016106, do juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação de cobrança, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Ainda, na mesma ocasião, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinda ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao reconvinte, a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da prolação da sentença e acrescidos de juros desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais), a título de reembolso, corrigidos a partir do desembolso e acrescidos de juros a partir da citação, imponde as verbas sucumbenciais à reconvinda, que foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 102/110), em suma, defendeu a apelante que a restituição determinada em sentença não poderia se dar de forma imediata, por se tratar de caso de desistência voluntária. Apontou, assim, que a sentença violou o julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), a Segunda Seção do C. STJ. Ainda, aponta como correto o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo consorciado para fins. Prossegue com a tese da necessidade de dedução da taxa de administração pactuada, de 26%, fundo de reserva de 2%, bem como da multa contratual de 20%. Por fim, discute a forma de atualização dos valores a serem restituídos, defendendo que deveria seguir o regramento contratual. Com base em todo o exposto, pugna pela reforma da sentença e a inversão da sucumbência para que seja integralmente suportada pela apelada, que deu causa ao feito, já que inexiste culpa da apelante na rescisão sob análise.

Em suas razões recursais (id. 7016108), em suma, pretendo o recorrente a reforma da sentença para que reste acolhido o seu pedido e rejeitada a reconvenção.

Na lide principal, de cobrança, defendeu a apelante que o negócio se deu na forma descrita na proposta comercial de fl. 24, no valor de R$ 84.258,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais), apontando a comprovação do débito em cobrança com base no termo de recebimento dos boletos de fl. 22, devidamente assinado pelo apelado. Aponta equívoco no julgamento, posto que baseado na alegação do consumidor de que teria efetuado uma entrada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém só teria comprovado o pagamento por transferência ao apelante no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Ainda, defende que a CCB de fls. 64/69, apresentada pelo apelado para subsidiar suas razões - admitida pelo Juízo – não contém qualquer assinatura. Por fim, aponta que a CCB a que se refere a sentença para fundamentar o acatamento do pedido autoral é a constante de fls. 71/75, a qual possui como data de emissão 27/04/2019, e não 05/06/2023 como afirmou o juízo de primeiro grau.

Quanto à reconvenção, especificamente em relação à restituição do indébito, defende não haver elementos nos autos que comprovam qualquer pagamento a maior de valores pelo apelado, afirmando que não é inteligível a apuração do valor de R$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais). E, no que diz respeito aos danos morais, que defende ser afastável sua condenação por inexistência de ato ilícito, uma vez que os valores objeto de negativação são devidos, bem como, a despeito da conclusão de que a inscrição era indevida, haveria em nome do apelado diversas inscrições negativas, anteriores àquela inserida pela apelante, o que afastaria a possibilidade de imputar a responsabilidade da recorrente pelas consequências imateriais advindas da restrição de crédito experimentada pelo apelado.

Antes de passar ao mérito, entendo por afastar desde logo a preliminar apontada em sede de contrarrazões.

Apesar da alegação da apelada, não condiz com a situação processual a alegação de que a parte recorrente teria apenas repetido os pedidos formulados em sua inicial. Em suma, vale transcrever seu pleito recursal:

“(...) REQUER seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de apelação para que: a)
seja decretada a nulidade da sentença combatida quanto ao pedido reconvencional
; b) ultrapassado pedido anterior,
seja reformada a sentença
para julgar IMPROCEDENTE o pedido reconvencional de reembolso do valor de R$ 5.268,00 e indenização por danos morais. c)
em razão da reforma, sejam redistribuídos os ônus da sucumbência
, na forma da lei processual;”

Portanto, sem maiores delongas, atenta também ao fato de que o pedido deve ser interpretado com base na postulação como um todo, afasto a preliminar de inépcia recursal.

Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Na origem, busca o apelante a condenação do apelado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deveriam ter sido pagos por meio de 02 (dois) boletos, vencidos em 15/11/2019 e 15/05/2020.

Com efeito, denota-se dos autos que o negócio pactuado entre as partes foi a compra e venda em 15/05/2019 de uma motocicleta da marca Harley Davidson, modelo FXBRS – Breakout, motor, de chassi nº 9321YHKJ5KD046558, no valor de R$ 84.258,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) (fl. 21), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a vista (dos quais R$ 23.000,00 foram pagos mediante transferência e R$ 2.000,00 foram pagos no ato da compra mediante a emissão da nota fiscal) e o restante mediante financiamento (fl. 24).

Neste contexto, não se verifica inadimplência de qualquer valor pelo apelado à apelante em razão do dito negócio, sendo por isso acertada a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança do valor de R$ 5.000,00.

O exposto encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA DA FATURA EM DUPLICIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2) A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira fornecedora de cartão de crédito e o usuário é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3° do art. 14 do CDC. 3)
Exsurge comprovada a falha na prestação do serviço na hipótese em que o consumidor, mesmo tendo quitado a fatura de cartão de crédito, é cobrado pela mesma dívida nas faturas dos meses subsequentes
. 4) Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não configura dano moral
in re ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.” (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016; AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) 5) Na busca pelo arbitramento equitativo dos danos morais, é consagrado na jurisprudência do STJ a adoção do chamado método bifásico (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018), segundo o qual são analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. Indenização reduzida para R$ 5.000,00. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005967-80.2022.8.08.0030, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cobrança indevida de ligações).

Prosseguindo, o apelado, ora reconvinte, logrou êxito em comprovar perante a primeira instância que pagou o sinal no dia 30/04/2019 (id. 29333580), bem como que recebeu cópia de cédula de crédito bancário no valor originalmente anunciado do bem de R$ 78.990,00 (setenta e oito mil, novecentos e noventa reais) em 27/04/2019 (fls. 63/69). Ou seja, o negócio tinha que ter sido finalizado no valor do anúncio originário haja vista ter a vendedora informado que a oferta era válida até o final do mês de abril. E, como tal não ocorreu nitidamente por ato totalmente alheio ao consumidor, a diferença paga em 15/05/2019, de R$ 5.268,00 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais), foi objeto de condenação acertada pelo juízo primevo em sede de repetição do indébito.

Neste tocante, vale colacionar julgado deste E. Tribunal de Justiça que trata da vinculação da proposta feita por fornecedor:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
OFERTA QUE OBRIGA O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR
. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do STJ. 2. Em se cuidando de relação de consumo envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e reparação de danos, deve ser aplicada a regra disposta no art. 14, do CDC. 3. Há preclusão temporal em relação à impugnação da admissibilidade de documentos juntados na inicial, sem que a questão fosse arguida na contestação, a teor do disposto no art. 437 e art. 436, do CPC. 4. No caso concreto, o consumidor foi levado a erro substancial quanto à natureza e ao objeto principal do negócio, ao lhe ser proposta pela instituição financeira condição mais vantajosa que a contratação anterior. 5. A oferta endereçada ao consumidor obriga a instituição financeira, passando a integrar o contrato celebrado, nos moldes do art. 30, do CDC.
O efeito contratual e vinculante da oferta se coaduna aos princípios da boa-fé, informação e confiança dos participantes da relação de consumo
. 6. As normas consumeristas exigem transparência na contratação. O disposto no art. 6ª, III, do CDC, prevê que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 7. Estando caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, deve a instituição financeira restituir os valores cobrados a maior, sob a forma simples, e a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor. 8. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais), tornando inviável a revisão para a redução. 9. Recurso desprovido. (TJES, Data: 22/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5008291-95.2021.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Abatimento proporcional do preço).

Por fim, quanto a indenização por danos morais, o que se verifica nos autos é que a negativação do nome do apelado por conta do boleto da apelante é incontroversa e, por todo o exposto acima, totalmente ilegal, já que este comprovou a quitação total da moto adquirida junto à apelante. Ademais, a negativação do nome do apelado se deu em 05/2020, não havendo prova nos autos de que neste momento o mesmo possuía outros débitos inscritos junto aos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, mais uma vez, irreparável a sentença.

Consectário do exposto, por óbvio, é não ser cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE
provimento.

Por conseguinte, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais, majorando os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2% sobre a respectiva base de cálculo em cada lide.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargador
a Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)